Tribunal: TJMT
Processo: 1004552-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004552-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 452.106.671-20 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), RAJHE CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 24.011.458/0001-04 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 452.106.671-20 (APELADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), RAJHE CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 24.011.458/0001-04 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – EXAME TOXICOLÓGICO E CONTRAPROVA POSITIVOS – NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS VINTE E CINCO DEPOIS COM A COLETA DE NOVO MATERIAL – RECURSO DA EMPRESA – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MOTORISTA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DO MOTORISTA DESPROVIDO.

Indeferida a justiça gratuita, e não realizado o preparo do recurso no prazo determinado, configurada está a deserção do apelo.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando fixado em consonância com as circunstância do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004552-72.2018.8.11.0003

APELANTES:
ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA E RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

APELADOS:
RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA E
ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA e por RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 1004552-72.2018.8.11.0003), julgou procedente o pedido para condenar a demandada “
ao pagamento da quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais, valor pago ao segundo laboratório para realização do terceiro exame, devendo referido valor ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ)
”, bem como “
ao ressarcimento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de majoração dos danos morais fixados considerando que o suposto resultado positivo “
ocasionou ao Apelante sérios prejuízos, constrangimento e abalo psicológico, afetando suas relações pessoais e profissionais, pois além de perder o trabalho, o Requerente também vivenciou situação de grande constrangimento, stress e vergonha diante de seus colegas de trabalho, de seu empregador e de todos que estavam presente na empresa, uma vez que precisou retirar seus pertences do caminhão, sem contar que a noticia se espalhou entre os colegas da profissão
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a elevação do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 283727899).

RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA., em suas razões, aduz que é responsável somente pela coleta do material, o qual é encaminhado para o laboratório Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda. para realização do exame, empresa esta com mais de 17 anos de atuação no mercado.

Cita que o somente após 25 dias a parte contrária optou por realizar um novo exame, deixando dúvidas se realmente existiu um erro na análise do exame toxicológico anterior, destacando que para a realização da contraprova é imprescindível que a amostra seja colhida na mesma data.

Defende que “
a condenação de Danos Morais deve ser reformada visto que já restou comprovado que o Apelado agiu de má fé ao aguardar um período considerável para a realização de um novo exame, assim como também não foi em outra empresa realizar o exame, deixando novamente a desejar se realmente existe um erro de análise por parte da empresa ora Apelante, como é alegado
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos por ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA e por RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 1004552-72.2018.8.11.0003), julgou procedente o pedido para condenar a empresa demandada ao pagamento da quantia de R$ 280,00 a título de danos materiais, valor desembolsado pelo Autor para a realização de novo exame toxicológico, e ao ressarcimento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Segundo consta dos autos, o Autor, motorista de carreta, procurou a empresa demandada para realização de exame toxicológico para fins de admissão em cargo de motorista profissional, sendo a amostra coletada na data de 15 de maio de 2017, e constatada o uso de substância psicoativa.

Realizada novo exame a título de contraprova, com a mesma amostra coletada, sobreveio novo resultado positivo.

Inconformado, realizou novo exame em laboratório diverso, ao custo de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), e, após dezoito dias recebeu resultado negativo para uso de substância psicoativa.

Nesses termos, ante o abalo à sua imagem e capacidade profissional, ajuizou a presente demanda pugnando pela indenização dos danos materiais e morais sofridos, a qual foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, e cuja sentença ora é objeto de análise.

Pois bem.

De início, não conheço do recurso interposto por RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA., por deserção.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa Recorrente foi indeferido na decisão de Id. 288077375, ocasião em que foi ela intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inobstante, deixou de cumprir a determinação, limitando-se a indicar que consta nos autos documento indicativo de sua hipossuficiência financeira, o que não tem o condão de reverter a análise do indeferimento da benesse, tampouco suspender o prazo fixado para pagamento.

Assim, sem delongas, considerado que a parte Apelante não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme determinado, a deserção do apelo é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – TRANCURSO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a parte não demonstra o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita e deixa transcorrer o prazo para realização do preparo, está configurada a deserção do Recurso
. (N.U 0014764-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)
(destaquei)

Feita tal consideração, resta pendente de apreciação apenas o apelo interposto por

ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA, que visa à majoração do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00.

Razão não lhe assiste.

Acerca do
quantum
indenizatório, é cediço que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

No caso, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais fixados na origem) encontra-se em consonância com as circunstâncias do caso concreto, notadamente ao se considerar que a contraprova do primeiro exame igualmente atestou resultado positivo, ao passo que para o terceiro exame, reputado como correto pelo Autor/Apelante, foram utilizadas amostras diferentes.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por RAJHE CLÍNICA MÉDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025